Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO DO PROCESSO RECUPERACIONAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVISTA NO PLANO. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face de sociedade empresária em recuperação judicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), ao fundamento de que o crédito exequendo, classificado como quirografário, estava submetido ao Plano de Recuperação Judicial homologado e a acordo firmado no juízo universal. Os exequentes sustentam nulidade da sentença por ausência de fundamentação e defendem a existência de interesse processual, diante do inadimplemento da obrigação assumida no plano, consistente no pagamento mediante subscrição/entrega de ações, não efetivado pelas devedoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se subsiste interesse de agir para o prosseguimento do cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, diante do alegado descumprimento de obrigação prevista no plano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, pois expõe as razões pelas quais reconhece a ausência de interesse de agir, não estando o julgador obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que indique os fundamentos de seu convencimento, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 11 do CPC.
4. O crédito dos apelantes é concursal, foi submetido ao Plano de Recuperação Judicial homologado e objeto de ajuste específico para viabilizar o pagamento mediante subscrição/entrega de ações, obrigação que não foi cumprida pelas devedoras.
5. Encerrada a recuperação judicial após o decurso do prazo bienal previsto no art. 61 da Lei no 11.101/2005, deixa de subsistir o juízo universal, permanecendo hígida a novação decorrente do plano, sem prejuízo do direito do credor de promover a execução específica da obrigação inadimplida.
6. O art. 62 da Lei no 11.101/2005 assegura ao credor, diante do descumprimento de obrigação prevista no plano, a faculdade de requerer a execução específica ou a falência do devedor, o que evidencia a existência de título executivo judicial apto a embasar a via individual.
7. A necessidade de observância das condições do plano e da isonomia entre credores não autoriza a extinção do cumprimento de sentença, sob pena de suprimir do credor instrumento processual adequado para compelir a devedora ao adimplemento das obrigações assumidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada. Recurso provido.
Tese de julgamento:1. A sentença não é nula por ausência de fundamentação quando expõe de forma clara e suficiente as razões de decidir, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.2. Encerrada a recuperação judicial após o prazo do art. 61 da Lei no 11.101/2005, o credor pode promover a execução individual da obrigação prevista no plano em caso de inadimplemento, nos termos do art. 62 da mesma lei.3. O descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação judicial configura interesse de agir para o prosseguimento do cumprimento de sentença.Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 485, VI, e 1.012, caput; Lei no 11.101/2005, arts. 47, 53, 58, 61, 62 e 63.Jurisprudência relevante citada:
STF, 2a T., MS 31.667 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 2019; STJ, AgInt no REsp 1.710.482/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 10.02.2020, DJe 13.02.2020; TJDFT, Acórdão 1303531, 0004888-05.2017.8.07.0015, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 25.11.2020, DJE 11.12.2020.